Tribunal: TJSP
Processo: 0031085-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031085-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante/paciente
JULIANO LOPES DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
2
VOTO No 4316
Habeas Corpus no 0031085-09.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
Comarca: Vara das Execuções Criminais de Guarulhos
Impetrante/ Paciente: Juliano Lopes de Macedo
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das
informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para
análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há
prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido liminar, impetrado em benefício
próprio por Juliano Lopes de Macedo, preso preventivamente desde 30.1.2019,
denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, havendo
excesso de prazo para a formação da culpa.
Ademais, alega integrar o grupo de risco da COVID-19, por padecer de
"tuberculose e ser portador do vírus HIV" e a superlotação e as péssimas condições
sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
fazendo jus a prisão albergue domiciliar.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 8) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 11/13).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
3
da impetração (fls. 14/15).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários
à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não
admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de
instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de
que supostamente padece, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Constitui ônus
processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais
consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no
writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da
leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar
a realização de diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável,
pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
4
sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias
por mim proferidas. IV Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR -
Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe
14.5.2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas
corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão
aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus
do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de
analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata
de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018).
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário
que exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de
direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de
provas para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão
preventiva. HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a
pedido da defesa inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ.
(Habeas Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello
j.
16.3.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
5
No mais, as alegações consignadas na exordial foram infirmadas pelo teor
dos informes prestados pelo e. juízo a quo (fls. 13). Destaca-se:
"O sentenciado foi condenado a uma pena de sete anos de reclusão em
regime fechado no processo 310-26.2018 da 2a Vara Criminal de Guarulhos/SP. Em
consequência de tal condenação foi expedido o PEC 17455-24.2019. Preso em
flagrante em 26/02/2018, foi agraciado, por decisão do juízo de origem, com prisão
albergue domiciliar em 17/05/2018, a qual foi mantida na sentença condenatória. Em
sede de apelação, foi mantida a condenação.
Foi preso em flagrante novamente em 30/01/2019, havendo prisão
preventiva por este novo feito.
Na data de hoje, solicitei informações sobre o estado de saúde do
sentenciado"
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação
ilegal aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
No mais, acrescente-se que pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a
quo (fls. 13), inexiste, ainda, qualquer indicativo de que o pleito de concessão de
liberdade provisória, em razão do contexto de disseminação do "novo coronavírus"
(Covid-19), tenha sido apreciado pelo e. Juízo de primeiro grau, que apenas, solicitou
informações sobre o estado de saúde do sentenciado, para futura análise, circunstância
que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:
"Tráfico transnacional de drogas e uso de documento falso. Pleito de
substituição da prisão preventiva por domiciliar. "Destaca que o paciente é idoso e
sofre de hipertensão, estando no grupo de risco da pandemia de coronavírus - Covid

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
6
19". "O impetrante deve submeter ao Juízo de origem o reexame da situação prisional
do paciente, em razão da publicação da Recomendação n. 62 do CNJ, e, somente em
caso de indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob pena de supressão de instância."
Habeas
Corpus
não
conhecido.
(TRF4
-
Habeas
Corpus
no
5011816-41.2020.4.04.0000 - rel. Cláudia Cristina Cristofani - Decisão Monocrática; j.
25.3.2020).
"Habeas corpus não é meio idôneo para a concessão de benefícios em
sede de execução quando, como no presente caso, se faz imprescindível aprofundada
análise dos requisitos de ordem subjetiva". Além disso, "não há nos autos qualquer
informação sobre a decisão MM. Juízo a quo a respeito do pedido" e "eventual análise
da matéria por este Tribunal implicaria em inadmissível supressão de instância".
Ordem indeferida. (TJS - Habeas Corpus no 2057610-91.2020.8.26.0000 - rel. Álvaro
Castello - Decisão Monocrática - j. 30.3.2020).
Sem prejuízo, acrescente-se que tampouco existe nos autos documentos
suficientes para se aferir o estado de saúde da paciente ou do lugar em que se encontra
recolhido. Deve-se ponderar entre a segurança pública e a saúde individual. Por
enquanto, predomina aquele direito.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas corpus,
para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
7
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é
custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa
com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da
segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento
prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou
gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente
encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
8
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem
o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência
para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero
temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui
comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar
eventual omissão da autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no
581.454/SP - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
9
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o início,
restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de saúde do corpo
funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados desde 15 de junho, por
iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores e custodiados submeteram-se
e foi identificada a presença de "surto" da doença (a existência de dois ou mais casos no
mesmo local). O TR positivo indica a presença de anticorpos no organizamos que já
manteve contato com o coronavírus e, complementarmente, essas pessoas são
submetidas ao teste RT-PCR para a detecção da presença do vírus nesse organismo.
Todos os que testaram positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo
em que aumentam a população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito abaixo da
população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031085-09.2020.8.26.0000 -Voto no 4316
10
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que
cada um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não
está sob a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.